Tribunal: TJDFT
Processo: 0731574-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ASSINATURA ELETRÔNICA. CONFIRMAÇÃO EM ÁUDIO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a análise de matéria não enfrentada efetivamente pela decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Demonstrada a contratação de empréstimo, por meio de arquivo de áudio cujo conteúdo não foi impugnado pela parte autora, é infundada a alegação de que não houve a contratação. Ao depois, o valor do empréstimo foi creditado na conta do autor. Não fosse isso, a circunstância de se tratar de empréstimo consignado, com desconto das parcelas diretamente na remuneração da parte, torna inverossímil a alegação de que ela só teve conhecimento do mútuo anos depois da comunicação sobre a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes.
3. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF).
4. Apelação do autor conhecida em parte e nessa extensão não provida.